Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-16.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026191-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (APELANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA - CPF: 692.635.231-34 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1026191-16.2022.8.11.0001.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO e departamento estadual de trânsito do estado de mato grosso (DETRAN/MT).

RECORRIDO: ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ANULAÇÃO DE DÉBITO EM NOME DO RECLAMANTE (CDA Nº 2021282767) – CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA PROFERIDA E PROCESSO DIVERSO – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ATENDIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS NÃO REALIZADA – DÍVIDA ATIVA EM NOME DO DEMANDANTE – INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE O DETRAN/MT E A SEFAZ/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – sentença MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a anulação de qualquer débito referente ao veículo placa QCC-2677, Renavam nº 1194152551, que esteja em nome do reclamante, notadamente a CDA nº 2021282767, determinando, ainda, que os reclamados procedessem à transferência do mencionado veículo ao Banco PAN, CNPJ nº 59.285.411/0001-13, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais (id. 209866196).

2.

Em suas razões recursais, os reclamados alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para responderem por indenização por danos morais, argumentando que a inscrição em dívida ativa em nome do reclamante decorreu de procedimentos judiciais na demanda originária, onde os recorrentes não figuravam como parte.

Destacam que o DETRAN/MT cumpriu prontamente as determinações judiciais e que qualquer pleito indenizatório relacionado à inscrição em dívida ativa ocorreu antes de tais determinações.

No mérito, afirmam a ausência de provas de ato ilícito praticado e a falta de nexo causal entre a conduta e os danos alegados pelo recorrido.

Argumentam, ainda, que a sentença da demanda originária não mencionou débitos inscritos em dívida ativa e que não houve prejuízo moral configurado, uma vez que os fatos relatados pelo demandante não passaram de meros dissabores sem repercussão significativa. Por fim, invocam a proibição da "
reformatio in pejus
" em relação à Fazenda Pública, pedindo a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

3.

Em suas contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

4.

O Ministério Público, por meio de parecer, observou que o feito não denota interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial. Assim, deixou de se manifestar no feito (id. 211051159).

5.

Os autos foram redistribuídos à Turma Recursal, tendo em vista a decisão que declarou a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito e determinou a remessa do processo (id. 211305168).

6.

Inicialmente,
afasto a preliminar quanto à ilegitimidade passiva arguida pelos reclamados
, pois, conforme consignado na r. sentença, apesar da supervisão, arrecadação e fiscalização competirem à Secretaria de Estado de Fazenda, a fiscalização é realizada por meio do intercâmbio entre o órgão arrecadador (DETRAN/MT) e a SEFAZ, consoante dispõe o art. 22 da Lei Estadual nº 7.301/2000.

7.

Compulsando os autos, vê-se que o veículo “
QCC-2677 Renavam 1194152551
” foi financiado mediante fraude em nome do reclamante e que, por meio do processo nº 1010411-38.2019.8.11.0002, cuja tramitação ocorreu perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande, determinou-se ao DETRAN/MT que procedesse à transferência do bem ao Banco Pan S.A., bem como realizasse a transferência de eventuais débitos pendentes à referida instituição bancária.

8.

Observa-se,
naqueles autos
, que
o órgão de trânsito noticiou a transferência do veículo ao Banco PAN S.A. (id. 5053098 – autos de nº 1010411-38.2019.8.11.0002)
. Contudo,
não mencionou sobre a transferência dos débitos existentes atrelados ao referido bem
,
nem ações tomadas nesse sentido junto à SEFAZ/MT
.

9.

Desse modo, a despeito de não ser o responsável direto, conforme já mencionado,
o órgão de trânsito arrecadador
, ora recorrente,
possui intercâmbio com a secretaria fiscalizadora (SEFAZ/MT)
. E, ainda, mesmo intimado da r. sentença proferida nos autos de nº 1010411-38.2019.8.11.0002,
o DETRAN/MT não tomou as devidas providências para a transferência dos
débitos
que se encontravam em nome do reclamante, conforme se verifica pelo documento anexado à inicial (id. 209866173)
, vindo a constituir dívida ativa inscrita em nome do recorrido por meio da CDA nº 2021282767.

10.

Assim, restou demonstrado que o DETRAN/MT cumpriu
parcialmente
a sentença proferida no Processo 1010411-38.2019.8.11.0002,
não se manifestando quanto à transferência dos débitos existentes, nem tomando as devidas providências junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
.

11.

Diante do contexto fático-probatório existente nos presentes autos, bem como com relação às determinações contidas no processo nº 1010411-38.2019.8.11.0002, é de se concluir que
a sentença recorrida merece ser mantida
.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

13.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024